Tribunal: TJPA
Processo: 0000573-27.2012.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0000573-27.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GARCIA CASTRO, ALFREDO AUGUSTO VIEIRA BARROS, CLAUDIO LUCIANO DA ROCHA CONDE, HELENY DA SILVA COELHO, ANA VALERIA RIBEIRO BORGES

RECORRENTE: VALERIA ATHAYDE FONTELLES DE LIMA, OLAVO DE OLIVEIRA, VALENTINO DOLZANE DO COUTO, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DE BELEM

EMBARGADO: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Embargos de declaração em recurso de agravo interno em recurso
extraordinário
. Aplicação do Tema 315 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão diz respeito à omissão apontada pela parte embargante quanto a
argumentos relevantes sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 6.838/2006
, como o
conflito entre o art. 10 da Lei Estadual e o art. 39 da CF, especialmente após a liminar na ADI nº 2.135-4;

exclusão de gratificação de escolaridade para servidores da ARCON, violando o princípio da isonomia;
e q
ue o caso não se enquadra na vedação da Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento salarial por isonomia, mas sim de retirada discriminatória de direitos já concedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; mera tentativa de revisão do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
. Embargos de declaração improvido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Mantida a aplicabilidade do Tema
315
do STF (RE
592317
/
RJ
):
Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1022.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
36
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
realizada no período de 17 a 24 de setembro de 2025
),
por unanimidade,

rejeitar

o
s embargos de declaração em
agravo interno em recurso
e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pela Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração em agravo inter
no em recurso e
xtraordinário
(ID nº
4.530.908
)
,
interposto com fundamento no
artigo
1.022, parágrafo único, inciso II, combinado com o art. 489, §1
º, IV e V do
Código de Processo Civil, contra
acórdão assim ementado
pelo Tribunal Pleno (ID
4.530.907
):

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM

FUNDAMENTO NA IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTAR VENCIMENTOS

DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB ALEGAÇÃO DE ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL

RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 315. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu o recurso

extraordinário uma vez que veicula pretensão expressamente vedada pelo julgamento do Recurso

Extraordinário com repercussão geral nº 592.317/RJ (Tema 315 do STF), que fixou a tese da impossibilidade

de o poder judiciário, que não detém função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o

fundamento da isonomia.

2. Recurso não provido

(Tribunal Pleno. Rel
. Des.
Vice-Presidente T
JE
/PA
.
Publicado no DJE
em
17/09/2020
).

Alega-se, em síntese
:
que a
decisão não considerou argumentos relevantes sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 6.838/2006
, como o
conflito entre o art. 10 da Lei Estadual e o art. 39 da CF, especialmente após a liminar na ADI nº 2.135-4
; que houve e
xclusão de gratificação de escolaridade para servidores da ARCON, violando o princípio da isonomia
; e que
o caso não se enquadra na vedação da Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento salarial por isonomia, mas sim de retirada discriminatória de direitos já concedidos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
4.604.964 e 4.627.842
).

É o relatório.

VOTO

Sendo tempestivo o recurso, dele conheço,
e

não
havendo questões preliminares,
passo
à análise do mérito.

Conforme deveras repisado, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é
de
complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão do ato judicial guerreado,
que

negou seguimento ao recurso extraord
inário

ante a conformação da decisão desta
corte
com o Tema 315
do STF
(
Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
)
, ilação essa que se deu à luz d
o
seguinte contexto fático-jurídico
(4530879)
:

“
O caso em apreço discute-se sobre a possibilidade ou não de pagamento aos servidores pertencentes ao quadro da ARCON, para a obtenção da gratificação de escolaridade instituída pelo art. 132, inc. VII c/c art. 140, inc. III, do Regime

Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, em face do disposto

no art. 10 da Lei Estadual nº. 6.099/97.

(...)

Na
hipótese
dos autos,
vê-se
que o art. 10 da Lei 6.099/97, ao determinar a

impossibilidade de
concessão
de
gratificação
de escolaridade aos servidores

da
ARCON,
impôs
uma
limitação

específica
a estes, e, por isso mesmo,

torna-se a norma
jurídica

aplicável
ao caso, porquanto, a
pretensão
dos

Apelados
é
no sentido de reconhecimento do direito
à

concessão
de

gratificação
que a lei estruturante
já
os excepcionou. Nesse ponto, o
critério
de especialidade, assim como, o
critério

cronológico
, impedem a

conformação
de legalidade do pedido de
concessão
da
gratificação
de

escolaridade aos Apelados autores.

Desse modo, em homenagem ao
princípio
da
presunção
de

constitucionalidade,
não

há
falar em inconstitucionalidade do art. 10 da Lei

6.099/97, vez que tal
legislação

também
vem estruturar o quadro funcional

dos servidores
públicos
que
compõem
a ARCON.

Ora, resta comprovado que o pagamento da gratificação de escolaridade
aos servidores
do ARCON afronta o princípio da legalidade estrita (CF, art. 37,

caput), do qual a administração Pública jamais poderá se afastar ou se

desobrigar a atender, pois a norma do art. 10, da legislação estadual
referida, contém
clara proibição de concessão da gratificação, sendo, em face disso,

ilegal o pagamento desta gratificação de escolaridade a classe de servidores cuja lei incide diretamente.

Quanto à aplicação do princípio da isonomia como norma garantidora
da extensão
da gratificação aos servidores da ARCON,
eì
de se ver que tal

postulado, ainda que possua duas dimensões, quais sejam, a igualdade formal e

a igualdade material, que consolidam maximamente a proibição de iniquidades

pessoais, resta perfeitamente superável no caso concreto.

Isso porque, a súmula vinculante no. 37 do Supremo Tribunal Federal prevê:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Desse modo, ao Poder Judiciário
eì
defeso realizar, sob o argumento de

isonomia, aumento aos vencimentos dos servidores públicos, vez que, tal

prática revela verdadeira função de legislador positivo, o que não compete ao

Judiciário, mas sim ao Poder legislativo, sob pena de se violar o princípio

democrático da separação dos poderes.

O incremento da gratificação de escolaridade aos servidores pertencentes a

ARCON com base em fundamento de isonomia aos demais servidores públicos

civis encontra óbice justamente na impossibilidade de aplicação do princípio

da isonomia para aumentar vencimentos de servidores, conforme prelecionado

na súmula vinculante nº 37.
”

Dessa forma, a
par da correta aplicação do
T
ema 31
5
/STF
ao ca
so em anál
ise,

registre-se que o ST
F
vem demonstrando uma
tendência
sólida e

abrangente

para considerar o tipo

de
questã
o jurídica

travada n
estes
autos

como de
caráter

fático e infraconstitucional
, logo, sem repercussão gera
l
.

Do ARE 1
.
493
.
3
66
,
por exempl
o
, o
qual deu origem ao Tema 1
.
359
(
São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos
)
,
extrai-se bem esse panorama
, senão vejamos:

“
O

Supremo Tribunal Federal já

examinou,

no regime da

repercussão geral, múltiplos casos relacionados
à existência de

f
undamento legal ou ao preenchimento de requisitos para o recebimento

de auxílios e vantagens remuneratórias
.
Em Todos o
s casos, o STF
já
afirmou

a
natureza fática e infraconstitucional dessas discussões
. Nesse sentido: (i)

Tema 1.257/RG
, sobre a inclusão de adicional de risco de vida na base de

cálculo de horas extras de guarda municipal; (
ii
)
Tema 1.163/RG
, acerca

da definição de divisor aplicável para o cálculo de horas extras devidas a

servidores públicos; (
iii
)
Tema 1.144/RG
, relativo à vedação ao

recebimento de adicional por tempo de serviço para servidores do

município de Caruaru/PE; (
iv
)
Tema 1.136/RG
, sobre o direito ao reajuste

de vencimentos de servidores do Município de Aracajú/SE; (v)
Tema

1.129
/RG, referente à data-base para a revisão geral anual de servidores;

(vi)
Tema 1.116

/RG, sobre a observância de parâmetros legais para a

concessão de auxílio-alimentação; (
vii
)
Tema 444/RG,
acerca da inclusão

de valor de plantão de servidor da saúde na base de cálculo de 13º salário

e terço de férias; (
viii
)
Tema 443/RG
, relativo ao direito ao reajuste de

ajuda de custo; (
ix
)
Tema 378/R
G, que tratou de percentuais aplicáveis aos

reajustes quadrimestrais devidos aos servidores públicos do Município

de São Paulo; e (x)
Tema 290/RG,
sobre o pagamento de diferenças

decorrentes de reenquadramento de servidor público do Município de

Santos.

A jurisprudência do STF, de todo modo, continua
a afirmar

o caráter infraconstitucional e fático de controvérsias sobre pagamento de

outras parcelas remuneratórias
.
Todas elas, de igual modo, tratam de

questionamento sobre a existência de fundamento legal e/ou sobre os

requisitos para recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por

servidores públicos.
Nesse sentido: ARE nº 1.393.430-AgR, Rel. Min. Rosa

Weber, j. em 22.02.2023; ARE nº 1.086.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j.

em 22.03.2019; ARE nº 878.025-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em

12.05.2015; ARE nº 1.347.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06.12.2021;

ARE nº 641.600-AgR,
Rel. Min. Roberto Barroso
, j. em 19.11.2013; ARE nº
827.128-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.10.2014.
”
(
ARE 1493366 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-351 DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024
).”

Por
tanto
, t
al orientação
sinaliza que melhor sorte não
acudiria a pretensão recursal,

caso o recurso extraordinário se submetesse ao
escrutínio
do STF.

À luz do exposto,
voto
por rejeitar os
embargos de declaração
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé e, por consequência, a aplicação de multa.

Transitada em julgado esta decisão, retornem os autos
conclusos
para a análise do recurso
de ID 4
.
530
.
897.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
L
UIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará

Belém, 26/09/2025